Tribunal: TJPA
Processo: 0807549-03.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807549-03.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: LAISSE COSTA RAMOS

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo STF no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral).

2.

A análise dos autos evidencia que a impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no precedente, eis que não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital e nem comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado.

3.

A realização de processo seletivo para contratação de professores temporários ou a renovação de contratos já existentes não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme entendimento do STJ.

4.

Assim, ainda que as contratações temporárias realizadas pelo Estado do Pará não tivessem observado as exigências do ordenamento jurídico, tal circunstância, por si só, não seria apta a fazer exsurgir o direito aduzido neste
writ
, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação da candidata.

5.

De igual modo, as informações extraídas pela impetrante através do Portal da SEDUC não são suficientes para demonstrar que há vagas efetivas não preenchidas ou ocupadas por servidores de formação diversa, tal como alegado.

6.

Direito líquido e certo não demonstrado.
SEGURANÇA DENEGADA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Laisse Costa Ramos em face de ato atribuído ao Governador do Estado do Pará e à Secretária de Estado de Educação do Pará.

A impetrante relata que foi aprovada em 3° lugar no Concurso Público C-173 da SEDUC para o cargo de Professor Classe I Nível A – Física, com lotação na URE 01 – Bragança.

Aduz que o edital previa 02 (duas) vagas imediatas para o referido cargo, e que, após a convocação dos classificados dentro desse número, o Estado do Pará realizou Processo Seletivo Simplificado – PSS para a contratação de novos servidores temporários, além de ter renovado contratos já existentes, para o exercício dos mesmos cargos ofertados no Concurso C-173, com as mesmas atribuições e nas mesmas localidades.

Alega que nos municípios componentes da URE 01 há vagas ocupadas por servidores temporários e efetivos com qualificação diversa da exigida por lei, e que existem escolas nesses municípios que sequer possuem professores de física em seu quadro de pessoal.

Afirma que possui direito subjetivo à nomeação, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, eis que durante o período de validade do certame a Administração Pública realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, em preterição arbitrária e imotivada aos aprovados no concurso vigente.

Com base nesses argumentos requereu liminar para que fosse imediatamente nomeada ao cargo em que foi aprovada, e, ao final, a concessão da segurança.

O Estado do Pará apresentou Manifestação (ID 2312918).

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, deferiu a liminar requerida (ID 2357721).

Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 2554077).

O impetrante apresentou suas Contrarrazões (ID 2711682).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (ID 2813677).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Física, com lotação na URE 01 – Bragança.

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e passo ao julgamento do
mandamus
.

Em sua manifestação, o Estado do Pará arguiu com preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, em razão de a nomeação de servidores ser matéria atinente ao mérito administrativo. Tal argumento, contudo, não merece ser acolhido, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto a possibilidade de interferência do Poder Judiciário para o controle da legalidade dos atos administrativos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018) (grifo nosso)

Superada a preliminar suscitada, prossigo à análise do mérito da ação.

O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, previu em seu Anexo I a oferta de 02 (duas) vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A – Física na URE 01 – Bragança (ID 2168310 - Pág. 19), tendo a impetrante obtido a 3ª colocação para o referido cargo (ID 2168311 - Pág. 3).

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Da análise dos autos resta incontroverso que a impetrante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital e nem comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado, mediante criação por lei ou vacância das já existentes.

Importa esclarecer que a realização de processo seletivo para contratação de professores temporários ou a renovação de contratos já existentes não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Caso em que a impetrante conquistou a 21ª colação em concurso público, tendo sido inicialmente ofertadas 5 (cinco) vagas para o cargo em que concorreu. Durante a validade do concurso, 12 (doze) candidatos foram nomeados.

2. Os autos foram instruídos com documentos que comprovam a posterior contratação temporária de 10 (dez) profissionais para exercer, de forma precária, as atribuições do cargo para o qual a impetrante foi aprovada. Por outro lado, comprovou-se apenas a existência de 2 (dois) cargos vagos.

3.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4.
A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago
, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

5.
"A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância.

Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

6.
No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (grifo nosso)

Assim, na esteira do referido precedente, ainda que as contratações temporárias realizadas pelo Estado do Pará não tivessem observado às prescrições cabíveis (previsão em lei dos casos excepcionais, prazo de contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e necessidade de contratação indispensável, consoante estabelecido pelo STF no julgamento do RE 658.026/MG), tal circunstância, por si só, não seria apta a fazer exsurgir o direito aduzido neste
writ
, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação da candidata.

De igual modo, as informações extraídas pela impetrante através do Portal da SEDUC (ID

2168382 a ID 2168535) não são suficientes para demonstrar que há vagas efetivas não preenchidas ou ocupadas por servidores de formação diversa, tal como alegado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante (art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009), revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais cabíveis.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2021